Tribunal: TJSP
Processo: 1001896-61.2014.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Contrato de serviços educacionais – Cessão de crédito considerada inválida – Improcedência – Necessidade de impugnação especificada não atendida – Razões apelatórias dissociadas do pronunciamento recorrido - Tantum devolutum quantum appellatum – Artigos 1.010, incisos II e III e 1.013, caput, do CPC – Recurso não conhecido.